Tribunal: TJBA
Processo: 8000808-21.2019.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000808-21.2019.8.05.0022 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: VIACAO CENTRAL BAHIA DE TRANSPORTES LTDA Advogado(s): FERNANDA SOUZA DO AMARAL, JOAO VITOR TEIXEIRA LUCAS, DANILLO BARBOSA MACEDO, ICARO NEVES COSTA GOMES APELADO: MATHEUS DE LIMA LAMENHA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS NO APELO. ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1022 DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES JÁ RESOLVIDAS NA DECISÃO EMBARGADA. MERO INCONFORMISMO. JULGADOR NÃO OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE CADA UMA DAS ALEGAÇÕES DAS PARTES, QUANDO OS FUNDAMENTOS APRESENTADOS SÃO SUFICIENTES PARA MOTIVAÇÃO DO ACÓRDÃO PROLATADO. ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS CONHECIDOS PARA SEREM REJEITADOS. I. Caso em exame: Embargos opostos em face de Acórdão que ao prover em parte o apelo da VIAÇÃO CENTRAL BAHIA DE TRANSPORTES LTDA a condenou ao pagamento de danos morais e determinou a incidência de juros de mora a contar da citação. II. Questão em discussão: Se o acórdão embargado resta eivado de vícios que ensejem sua revisão. III. Razões de decidir: No caso em exame, evidencia-se que não é omissa e nem eivada de obscuridade, contradição e/ou erro material a decisão embargada, que ao prover em parte o apelo da VIAÇÃO CENTRAL BAHIA DE TRANSPORTES LTDA, foi clara ao consignar que a responsabilização civil da empresa decorreu da ausência de prova de descumprimento pelo idoso consumidor dos requisitos necessários para o desconto nas passagens, ao tempo em que a negativa restou evidenciada pelos comprovantes de pagamento em valor integral. Destaque-se que o reconhecimento de que as duas vagas gratuitas do veículo já estavam preenchidas em nada contradiz a responsabilidade civil objetiva da empresa quanto a sua negativa de desconto nas passagens do idoso e seu acompanhante, ao contrário, corrobora o dever de indenizar, na medida em que, comprovado pelo consumidor o direito de acesso ao desconto, e não afastado ou concedido pela empresa, o dano extrapatromonial indenizável resta configurado por violar o direito fundamental de ir e vir, conforme expressado no acórdão. No tocante ao termo inicial dos juros de mora, também ausente qualquer vício no acórdão prolatado, na medida em que determinou da citação por considerar a compra da passagem uma relação contratual entre as partes. IV. Dispositivo e tese: Embargos rejeitados. Tese de julgamento: Os embargos de declaração não servem para reexaminar tema de direito e nem modificar o mérito da decisão atacada, como forma de resposta à mera irresignação do Embargante, por não ter a sua tese e/ou pleito recepcionados. Igualmente são inservíveis para revolver discussões já exauridas no acórdão e/ou decisão embargados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000808-21.2019.8.05.0022, em que figuram como Embargantes/Embargados a VIACAO CENTRAL BAHIA DE TRANSPORTES LTDA e MATHEUS DE LIMA LAMENHA e outros (3). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DOS EMBARGOS PARA REJEITÁ-LOS, nos termos do voto do relator. Presidente Alberto Raimundo Gomes dos Santos Desembargador - Relator Procurador(a) de Justiça